Tribunal: TJDFT
Processo: 0000594-44.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGAS. CLÁUSULAS PENAIS IMPOSTAS Á VENDEDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção. Precedentes desta Corte.
3. A Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável à hipótese em que o promitente vendedor não entrega o imóvel no prazo ajustado, uma vez configurado o inadimplemento total.
4. Mostra-se cabível a cumulação de cláusulas penais, todas estipuladas no contrato em favor do comprador/consumidor para o caso específico de inadimplemento da construtora na entrega do imóvel objeto do contrato. Hipótese distinta das teses firmadas pelo STJ em Recursos Especiais submetidos ao rito dos repetitivos.
5. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, quando não houver data de vencimento.
6. Apelação cível conhecida e não provida.